Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700053-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial de prestação de contas exigido pela autora, ora agravada (autos de no 0709794-34.2020.8.07.0001, ID no 107465544, págs. 1-2). 2. Em suma, alega que não estariam preenchidos os requisitos necessários para que fosse obrigado a prestar as contas exigidas pela agravada. Afirma que não há qualquer obscuridade nos extratos bancários que instruem a petição inicial. 3. Destaca que a agravada já tem elementos suficientes para identificar a denominação e a especificação dos lançamentos questionados, tais como tarifa bancária e mora de contratos, com os respectivos números de identificação. 4. Argumenta que não é cabível pedido de prestação de contas genérico, uma vez que a agravada teria deixado de especificar as ocorrências duvidosas na sua conta corrente para justificar a propositura da ação de exigir contas. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 32083418, págs. 1-2) 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial de jurisdição contenciosa, cuja finalidade é viabilizar a análise das contas que devem ser prestadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, a fim de examinar eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes que integram a relação jurídica. 10. Na primeira fase o Magistrado limita-se à análise do dever de apresentar as contas exigidas. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravada comprovou a titularidade da conta corrente administrada pelo agravante e tem o direito de obter os esclarecimentos necessários quanto aos lançamentos e descontos indicados na petição inicial. 11. Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária se submete ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida poderá lhe acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, pois apenas lhe oportunizou a juntada de documentos e demais elementos necessários aos esclarecimentos pleiteados pela agravada. 13. Sem necessidade de aferir a relevância da fundamentação ou a aparência do bom direito, verifica-se, de plano, que a manutenção da decisão recorrida durante o processamento deste recurso não é capaz de ocasionar ao agravante prejuízo iminente ou de difícil reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO